Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728031-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA CASASANTA PONTES, PATRICIA CASASANTA PONTES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28662197) interposto por LARISSA CASASANTA PONTES e PATRICIA CASASANTA PONTES em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ante a Decisão (ID 100421443 de origem) proferida em Ação de Cumprimento Provisório de Sentença no 0702447-47.2020.8.07.0001, pelo Juízo da16o Vara Cível de Brasília, que acolheu em parte a impugnação para fixar o valor do débito em R$ 77.131,44. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 17:32:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador